Tribunal: TCU
Processo: 013.522/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas por Edgard Schroeder (XXX.946.140-XX), Eduardo Beltrame Barbosa (XXX.996.978-XX) e Edvaldo da Silva Marcelino (XXX.448.302-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a pensão militar instituída por Edio de Azevedo Coutinho (XXX.433.817-XX), negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. ordenar à Sefip que corrija, nos formulários do Sisac, os nomes de Izabel Cristina Vieira Coutinho (XXX.307.157-XX), Lenedi Beltrame Barbosa (XXX.948.028-XX), Marcia Cristina Vieira Coutinho (XXX.304.987-XX) e Marta Cristina Coutinho Cortes (XXX.801.117-XX); 9.6. dar ciência deste acórdão à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar.